Tribunal: TJDFT
Processo: 0706065-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706065-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FNS SEERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTD, com pedido liminar, contra a decisão que acolheu parcialmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica incluindo-a no polo passivo do cumprimento de sentença promovido por MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA (ID 223117485). Nas razões do recurso, aduz, em síntese, que não se trata de sucessão empresarial, e que não há similaridade de objeto e atividade comercial com a empresa executada Fortaleza Fomento Mercantil Ltda. Afirma que não restou comprovada a confusão patrimonial ou desvio de finalidade (art. 50, CC). Sustenta que, embora tenha a designação de fomento mercantil em sua razão social, atua principalmente no ramo de mercado imobiliário. Defende que o fato de as empresas possuírem um sócio em comum não tem o condão de caracterizar a existência de grupo econômico. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão para indeferir a desconsideração da personalidade jurídica inversa e o pedido de inclusão da agravante no polo passivo da demanda. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Para tanto, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de demonstrar o risco de dano de difícil ou incerta reparação. O agravante discorda da decisão que deferiu o pleito de desconsideração da personalidade jurídica com a inclusão da agravante no polo passivo da demanda originária. Em suma, sustenta que não restou demonstrados os requisitos constantes do art. 50 do CC, e que não há evidências da existência de grupo econômico e sucessão processual. Pois bem. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que visa desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios que se utilizam da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica para prejudicar seus credores. Por meio da aplicação do instituto da desconsideração, é possível a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa, bem como, responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seu sócio, quando comprovada a existência de fraude, simulação ou abuso na utilização da personalidade jurídica por parte do sócio. Segundo consta do art. 133 do CPC, há expressa determinação legal o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. O art. 134 do citado Código, por sua vez, preconiza que a desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, e o §2o informa que a instauração do incidente é dispensável se for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. No caso em comento, verifica-se que o juiz a quo admitiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por meio da decisão de ID 169159888, segundo previsão do art. 134, §3o, do CPC. Concluída a instrução, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da agravante com a inclusão da empresa agravante no polo passivo da demanda, indeferindo em relação aos sócios (ID 223117485), que ora se agrava. No caso, a relação jurídica entre as partes (execução de honorários sucumbenciais) é regida pelo Código Civil, aplicando-se a Teoria Maior, conforme o artigo 50 do CC, que exige a comprovação do uso da pessoa jurídica com desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Em consulta aos documentos colacionados aos autos, verifica-se que segundo consta do quadro societário (ID 150060562) FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, CNPJ 02.183.524/0001-90, tem por sócios: Julia Mac Dowel Guimaraes Alvim, João Pedro Mac Dowel G. Alvim, FSN Serviços e Fomento Mercantil Ltda e Silvia Andrade Alvim Naziazeni como sócio-administrador. O quadro societário (ID 150060564) da agravante FSN FOMENTO MERCANTIL LTDA, CNPJ 32.902.538/0001-88, tem como sócios: Fortaleza Fomento Mercantil Ltda, Silvia Andrade Alvim Naziazeni, Julia Mac Dowel G. Alvim e João Pedro Mac Dowell Guimaraes Alvim. Em consulta à Alteração Contratual e Consolidação de Sociedade Ltda (ID 150060562) da empresa FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL, verifica-se que em razão do inventário de Mauro Trindade Alvim, em virtude da transferência de cotas ocorridas de acordo com o item 12 da escritura de partilha de bens, alterou-se o quadro societário da seguinte forma: FSN Serviços e Fomento Mercantil Ltda (99.66%); Silvia Andrade Alvim Naziazeni (0,170%); Julia Mac Dowel G. Alvim (0,085%); João Pedro Mac Dowel G. Alvim (0,085%). Extrai-se dos autos que as empresas Fortaleza Fomento e FNS Serviços e Fomento entabularam acordo extrajudicial figurando ambas como credoras em conjunto, no qual restou acordado que os pagamentos seriam depositados diretamente na conta corrente da empresa FNS Serviços e Fomento Ltda (ID 150060553). Com base nos elementos relatados, é possível inferir, sem margem para dúvida, que as empresas estão estabelecidas no mesmo endereço (SD/Norte, loja 3010, Conjunto Nacional, Brasília/DF), exercem a mesma atividade comercial no ramo de fomento mercantil e possuem identidade de sócios, incluindo o sócio-administrador. Ademais, atuam conjuntamente na celebração de acordos de pagamento de dívidas, configurando os requisitos necessários para a caracterização de grupo econômico e a consequente responsabilização solidária. Mantendo a linha de entendimento por mim já adotado em feito desta natureza, trago à colação o precedente infra de minha relatoria, acolhido de forma unânime por este egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO. 1. A dificuldade ou ausência de patrimônio do devedor para a satisfação da dívida, por si só, não acarreta a desconsideração da personalidade jurídica, pois é necessário, além da observância dos limites gerais estabelecidos no ordenamento jurídico, o preenchimento dos requisitos específicos relacionados à fraude ou abuso de direito, segundo dispõe o art. 50 do Código Civil. Logo, é necessária uma forte evidência sobre a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade, notadamente quando se considera o caráter excepcional da medida. 2. Os elementos apontados pela decisão agravada constituem relevante demonstração de desvio ou confusão patrimonial, de modo a prejudicar credores, a justificar a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1920206, 0726924-98.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) Nesse contexto, em análise perfunctória própria desta fase recursal, não se verifica a probabilidade do direito invocado, pressuposto para a concessão de efeito suspensivo. A demonstração de forte evidência sobre a existência de grupo econômico e da confusão patrimonial/desvio de finalidade são fundamentos frequentemente utilizados para o deferimento da medida excepcional ora impugnada. Isso porque a legislação aplicável ao tema admite a responsabilização de todos os integrantes do grupo econômico pelas obrigações assumidas pelo devedor originário. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator